Tribunal: TJMT
Processo: 1027430-37.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1027430-37.2019
APELANTE: VRG LINHAS AÉREAS S. A.
APELADO: J. D. O. G. REPRESENTADO POR SUA GENITORA OZINETE RIBEIRO DE OLIVEIRA GALANTINI
Vistos.
Havendo interesse de menor no feito, determino que seja dada vista do feito à Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR